Tribunal: CARF
Processo: 18471.000512/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000512/2007-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.656 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
LUCIANA NOGUEIRA DA COSTA MENEZES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA
DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo
independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do
sigilo bancário.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimo realizado com terceiro, pessoa física
ou jurídica, deve ser lastreada na comprovação, mediante documentação hábil e
idônea, da efetiva transferência do numerário ao tomador, que deverá ser
compatível com os rendimentos e disponibilidades financeiras declaradas pelo
mutuante à data do empréstimo realizado, de modo a evidenciar que os
recursos se originaram do patrimônio deste.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
CONSUMO
DA
RENDA.
COMPROVAÇÃO
PELO
FISCO.
DESNECESSIDADE.
Nos termos da Súmula CARF N.o 26, A presunção estabelecida no art. 42 da
Lei n.o 9.430196 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Afasta-se da tributação os valores depositados em contas correntes do
contribuinte, cuja origem restou comprovada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000512/2007-70
Fl. 5276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000512/2007-70

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso,
para excluir da base de cálculo do lançamento relativo ao ano-calendário de 2005 (exercício de
2006), o valor de R$ 59.000,00. Os Conselheiros Sonia de Queiroz Accioly e Christiano Rocha
Pinheiro negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hemes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa aos anos-calendário de 2004 e de 2005, exercícios de 2005 e 2006, apurada em
decorrência de omissão de rendimentos tributáveis. O lançamento foi motivado pela seguintes
constatações:
1. Omissão de rendimentos caracterizada por variação patrimonial a descoberto
apurada nos meses de dezembro de 2004 (R$124.198,19) e dezembro de 2005 (R$ 186.373,71),
de acordo com as planilhas de fls. 532/533 e 838/839.
2. Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições de
previdência privada e FAPI. R$ 42.836,60 em novembro de 2005.
3. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada nos anos-calendário 2004 e 2005 (planilhas fls. 76/82 e 2.143/2.146).
A contribuinte impugnou parcialmente o lançamento, pois reconheceu que deixou
de declarar os rendimentos recebidos a título de resgate de plano de previdência privada
requerendo tão-somente que esse valor fosse incluído como recurso no fluxo de evolução
patrimonial relativo ao ano-calendário 2005, de forma que o crédito tributário relativo a tal
matéria tornou-se definitivamente constituído.
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia
para adotar (fls. 4899 a 4902):
Cientificada em 10/06/2007, a contribuinte apresentou em 11/07/2007, por intermédio
de seu procurador legalmente constituído (fls.1.525/1.527), a impugnação de
fls.1.500/1.524, acompanhada dos documentos de fls.1.528/2.434 na qual expõe os
argumentos reproduzidos a seguir, em síntese:
Fl. 5277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000512/2007-70

Afirma que a autoridade fiscal não agiu com imparcialidade e diligência necessárias à
função pois desconsiderou todos os elementos probatórios que lhe foram fornecidos ao
longo dos esclarecimentos prestados pelo impugnante em atendimento às intimações
durante a ação fiscal.
Defende que sua movimentação financeira foi obtida mediante a inconstitucional quebra
de sigilo bancário. Informa que impetrou mandado de segurança pela violação deste
direito fundamental.
Entende que houve cerceamento do direito de defesa pois o prazo concedido para
apresentação de documentos foi insuficiente, ainda mais que as pessoas físicas não estão
obrigadas a manter escrituração e pela dificuldade de recuperar informações relativas a
lançamentos em suas contas de tanto tempo passado.
Suscita que houve bis in idem pois foram tributados os mesmos valores como depósito
de origem não comprovada e como evolução patrimonial a descoberto.
Diz que os valores autuados são indevidos e decorrem de lamentável equívoco da
autuante.
Argumenta que os depósitos resultam primordialmente dos dividendos da atividade de
distribuição de combustíveis e outros tem origem nos valores mantidos em espécie, os
quais foram aceitos para fins de evolução patrimonial mas estranhamente não o foram
para justificar os depósitos.
Não aceita que os dividendos recebidos das empresas Rede CH4, no valor de R$
154.292,49, e Auto Posto Arara Azul, no valor de R$ 294.732,47, não tenham sido
considerados como origem na elaboração do fluxo de variação patrimonial do ano-
calendário 2004, pois entende que esclareceu e comprovou durante a ação fiscal o
recebimento de tais dividendos.
Relaciona os depósitos cuja origem já foi esclarecida e comprovada documentalmente
durante a fase de fiscalização, contradizendo a autuação:
• TED de R$ 79.210,00 e depósito em dinheiro de R$ 79.800,00, decorrentes da venda
do automóvel BMW Z4, em 14/12/04;
• R$ 50.000,00 em 03/06/2004, R$ 45.000,00 em 17/11/2004, R$ 30.455,00 em
18/11/04, R$ 120.000,00 em 13/05/05 e R$ 4.545,00 em 13/07/05 recebidos do Sr.
Vicenzo Trotta pela venda a este de uma lancha Runner 380;
• Depósitos havidos em 2004, conforme planilha que apresenta, decorrentes de operação
de venda do veiculo BMW X5 à Veja Veículos Jacarepaguá Ltda;
• R$ 15.000,00 em 25/08/2004, relativo a reembolso de despesa de aluguel de imóvel da
empresa Auto Posto Queimados Rio Ltda, da qual é sócia, o qual foi por ela pago.
• R$ 167.775,10 relativo à contemplação de consórcio quitado Rodobens em julho de
2005;
• R$ 33.400,00 a titulo de devolução de aporte de capital em dinheiro na empresa
Piraraquara, por adiantamento de parte do valor devido pela empresa Commar, na
qualidade de sócia e representante desta, tendo sido reembolsada posteriormente pela
empresa;
• R$ 147.500,00 a titulo de devolução de aporte de capital em dinheiro realizado na
empresa Auto Posto Tanque Um, realizado mediante diversos depósitos entre maio e
julho de 2005, conforme planilha;
• R$ 195.000,00 referente a depósito em espécie realizado pela própria em 17/10/05
com valores recebidos por devolução de empréstimo concedido ao Sr. Valdemar
Teixeira de Vasconcelos, em 01/08/05, conforme contrato e notificação ao COAF;
• R$ 30.000,00, em dezembro de 2005, relativo à operação de mútuo com o Sr. Juan
Aroca, que foi também fiscalizado pela autuante que nada constatou de irregular na
época;
Fl. 5278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000512/2007-70

• R$ 5.000,00, em 22/12/05, referente à distribuição de dividendos da empresa CH4
Participações Ltda;
• R$ 32.000,00, em 08/03/05, pela venda do veiculo Toyota Fielder Ipoal Indústrias de
Produtos para Ótica e Aerosol Ltda;
• R$ 20.700,00, em 14/07/05, e R$ 6.300,00, em 19/07/05, pela venda do veiculo
Mercedes-Benz classe A 190 à Dayse Regina Mota Silveira;
• Relaciona ainda 24 depósitos cuja origem relaciona a reembolso de despesas pagas
pela impugnante para a empresa Commar.
Quanto ao resgate de plano de previdência privada reconhece que, por um lapso
involuntário, deixou de oferecer tal valor à tributação mas reclama que a autoridade
fiscal deixou de considerar este valor como origem em sua evolução patrimonial do
ano-calendário 2005.
Ainda no que tange ao fluxo de evolução patrimonial de 2005 reclama da
desconsideração como origem dos seguintes valores:
• Parte dos valores recebidos a título de lucros distribuídos dos postos Rede CH4, Arara
Azul, Commar e CH4 Participações;
• Empréstimo recebido da Rede CH4 no valor de R$ 154.259,08, nada obstante tal valor
esteja contabilizado pela empresa e devidamente declarado pela impugnante no quadro
de dividas e ônus reais de sua declaração.
• Pagamento de dividendos no valor de R$ 950.000,00 pela empresa Commar em
dezembro de 2005, que amortizou mútuo existente entre a impugnante e a empresa
oriundo dos anos de 2002 e 2003. Diz que a autuante fez confusão entre a operação de
amortização de mútuo com lucros de sócio e aumento de capital. Todavia não houve
qualquer aumento de capital no montante de R$ 950.000,00 naquela data ou em
qualquer outra, como comprovam a alteração contratual da Commar.
Invoca os princípios da legalidade, tipicidade, verdade material, oficialidade e
inquisitoriedade para sustentar que a autoridade fiscal tem o poder-dever de investigar a
realidade dos fatos, demonstrando a ocorrência efetiva do fato gerador dos tributos que
lança e que, portanto, o ônus de provar que os meros fluxos financeiros significariam
renda ou incremento patrimonial para a impugnante é da autoridade autuante, que não o
fez.
Defende que não se admite a tributação de pessoas físicas por mera presunção porque,
essas, ao contrario das pessoas jurídicas, não são obrigadas a manter escrituração
contábil que possa ser desqualificada e dar margem ao arbitramento de imposto a pagar.
Cita diversos doutrinadores e anexa julgados administrativos e judiciais. Ampara seus
argumentos também na Súmula 182 do extinto TFR.
Por fim solicita que, não sendo acolhida de plano e na integralidade a impugnação, que
sejam oficiados os bancos para que informem a origem e forneçam cópia microfilmada
de todos os documentos respectivos, de modo a permitir a adequada e ampla defesa.
Protesta ainda pela juntada posterior de provas.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJ2), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte, para:
1. exoneração integral da infração acréscimo patrimonial a descoberto nos anos-
calendários 2004 e 2005;
2. exclusão dos depósitos abaixo relacionados do rol de créditos tributados a título
de omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada:
- R$ 79.210,00, em 14/12/2004;
- R$ 79.800,00, em 15/12/2004;
Fl. 5279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000512/2007-70

- R$ 167.775,10, em 29/07/2005;
- R$ 5.000,00, em 22/12/2005.
A decisão restou assim ementada:
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Estando os fatos que ensejaram o lançamento corretamente descritos e tipificados, não
há como se cogitar cerceamento de defesa, ainda mais quando foi dado à litigante, por
ocasião da apresentação da impugnação, toda oportunidade de manifestar-se e de
apresentar provas que elidissem a autuação.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos declarados ou
comprovados, está sujeita a lançamento de oficio por caracterizar omissão de
rendimentos. Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de ilidir a
presunção legal de omissão de rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, não proferidas pelo STF, não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, sendo aquela
objeto da decisão.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 24/5/2011 (fls. 4937), a contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 22/6/2011 (fls. 4958 a 5050), por meio do qual,
após narrar os fatos, devolve à apreciação deste Conselho teses de defesa já submetidas à
apreciação da primeira instância julgadora, dispostas nos seguintes Capítulos:
PRELIMINARMENTE:
1 - a nulidade do auto de infração, em razão da inconstitucional quebra do sigilo
bancário da ora recorrente:
1.1-
a inconstitucionalidade formal da LC n° 105/01 e do Decreto n° 3.724/01;
1.2-
a afronta ao princípio da separação dos "poderes" (rectius: "funções")
1.3-
a falta de fundamentação do ato que determinou a quebra do sigilo
bancário da ora recorrente
2 - o cerceamento do direito de defesa da ora recorrente

MÉRITO
1 - a ilegitimidade do lançamento baseado exclusivamente na movimentação
bancária da ora recorrente
Fl. 5280
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000512/2007-70

2 — a inexistência do crédito tributário mantido pela r. decisão de 1a instância: a
origem dos depósitos verificados nas contas bancárias da ora recorrente: mais uma vez relaciona
os depósitos cuja origem já foi esclarecida e comprovada documentalmente durante a fase de
fiscalização, contradizendo a autuação, exceto aqueles já acatados pela primeira instância;
acrescenta Capítulo onde alega erro verificado na decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade formal da LC n° 105/01 e do
Decreto n° 3.724/01, e afronta ao princípio da separação dos "poderes", invoco a aplicação de
verbete sumular deste Conselho, qual seja:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Remanesce em litígio lançamento efetuado com base movimentação financeira, a
partir da qual apurou-se omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta
de depósito, mantida em instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte, regularmente
intimada, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, já na vigência do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, que estabeleceu
presunção de omissão de rendimentos no caso de depósitos em conta bancária cuja origem não é
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Conforme previsto na lei, uma vez intimado o contribuinte a comprovar a origem
de depósitos efetuados em sua conta corrente, não o fazendo com documentos hábeis e idôneos,
os mesmos serão considerados receitas omitidas.
Inicialmente registro que o contribuinte colaciona aos autos vasto entendimento
jurisprudencial para fundamentar suas pretensões recursais; entretanto, as decisões, mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.
1 - Preliminares de nulidade
1.1 – quebra do sigilo bancário
Preliminarmente a contribuinte se insurge quanto à validade do lançamento,
pretendendo seja declarada a sua nulidade por vício na colheita das provas, uma vez que houve
Fl. 5281
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000512/2007-70

quebra de sigilo bancário sem prévia ordem judicial. Para embasar sua tese, colaciona
julgamento proferido pelo STF em 2010 (RE 389.808-PR).
Entretanto, posteriormente ao julgamento citado, a matéria foi pacificada pelo
próprio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso extraordinário RE
601.314/SP
(http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=11668355),
com repercussão geral, no qual restou decidido que a transferência de informações bancárias nas
situações previstas na Lei Complementar no 105, de 2001, é legítima e se trata de transferência
do dever de sigilo da instituição financeira para o fisco, o que não caracteriza
inconstitucionalidade e pode ser feita sem prévia ordem judicial.
O julgamento foi concluído em fevereiro de 2016, portanto em data posterior ao
recurso do contribuinte, sendo que em relação ao Tema 225 (Fornecimento de informações sobre
movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001) foi fixada a seguinte tese:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal.
Assim, a Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente às instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo sem que isso
caracterize quebra do sigilo bancário.
1.2 - Cerceamento do direito de defesa
A matéria já foi bem apreciada pela julgadora de primeira instância, cujos
fundamentos adoto como razões de decidir:
Da preliminar de cerceamento do direito de defesa
A condução das investigações da autoridade lançadora é de exclusiva competência
desta. Antônio da Silva Cabral, in "Processo Administrativo Fiscal", Ed. Saraiva — São
Paulo, 1993, diferencia com propriedade dois momentos dentro do procedimento fiscal,
o procedimento oficioso e o procedimento contencioso:
"O procedimento fiscal pode ser encarado sob duplo ângulo: como procedimento
oficioso e como procedimento contencioso.
O procedimento oficioso é especifico da Administração. Uma vez ocorrido o fato
gerador, a autoridade lançadora procede ao lançamento de oficio, isto é, procede
oficiosamente. (...)
O procedimento contencioso se inicia mediante a impugnação do sujeito passivo.
Enquanto a fase oficiosa é de iniciativa da autoridade administrativa, o contencioso é de
iniciativa do contribuinte". (p. 194)
"A atividade de lançamento, que vai desde averificaçãodo fato gerador até a intimação
para que o sujeito passivo pague determinada quantia, instaura o processo fiscal, embora
não implique a instauração de contencioso fiscal. 0 contribuinte pode conformar-se com
a exigência e pagar o que está sendo exigido. Não surge qualquer lide." (p. 190).
Assim, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da
autoridade tributária, que busca obter elementos que demonstrem a ocorrência do fato
gerador. Nessa fase, o procedimento tem caráter inquisitorial. Não há, ainda, exigência
de crédito tributário formalizada, inexistindo, conseqüentemente, resistência a ser
oposta pelo sujeito fiscalizado.
Deve-se frisar que os princípios do contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos
litigantes, tanto no processo administrativo, quanto no judicial. No processo
administrativo, o litígio só vem a ser instaurado a partir da impugnação tempestiva da
Fl. 5282
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000512/2007-70

exigência (art. 14 do Decreto 70.235, de 1972), na chamada fase contenciosa, não se
podendo cogitar de preterição do direito de defesa antes de materializada a própria
exigência fiscal, por intermédio de auto de infração ou notificação do lançamento.
E nem há que se falar em exíguo prazo para apresentação de documentos em uma ação
fiscal que se desenrolou por um ano até a autuação e durante a qual houve diversas
intimações, ofertando-se a interessada a oportunidade de apresentar elementos que
pudessem ilidir a tributação. Também não é verdade que a autoridade fiscal tenha
desconsiderado, todos os elementos probatórios apresentados ao longo do procedimento
fiscal. Conforme se verifica nos autos e no Termo de Verificação Fiscal, a
documentação apresentada foi analisada e, sempre que a autoridade fiscal entendeu que
era hábil e idônea, foi considerada tanto para o cômputo de recursos quanto para
exclusão de aplicações no fluxo de apuração de acréscimo patrimonial assim como
muitos depósitos tiveram sua origem justificada, não tendo sido submetidos à tributação
nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Ressalte-se que foram observados todos os requisitos atinentes à formalização da
exigência fiscal previstos no art. 10 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972,
notadamente quanto à descrição dos fatos, disposição legal infringida e penalidade
aplicável.
O interessado também recebeu cópia do auto de infração e das peças que o compõe e
pôde impugnar livremente a autuação, garantindo-se assim o direito ao contraditório.
Por todo o exposto, é patente que não se configurou a ocorrência do propalado
cerceamento ao direito de defesa visto que nenhum procedimento administrativo
dificultou ou impediu a interessada de apresentar sua impugnação e comprovar suas
alegações, tendo sido assegurados os princípios do devido processo legal, contraditório
e ampla defesa preceituados no art. 5°, inc. LV, da Constituição Federal.
Isso posto, entendo não haver as nulidades reclamadas, sendo o lançamento
válido.
2 -
MÉRITO
1 – da alegada ilegitimidade do lançamento baseado exclusivamente na
movimentação bancária da ora recorrente
Neste Capítulo a recorrente alega que o lançamento não pode se lastrear apenas
em extratos bancários e que prestou os devidos esclarecimentos que justificaram os numerários
encontrados em sua conta bancária, o que não teria sido considerado pela autoridade lançadora,
que por sua vez não motivou a não aceitação das justificativas apresentadas, mas efetuou o
lançamento baseado apenas em indícios, não demonstrando que os valores lançados sejam
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos ou ainda outros acréscimos
patrimoniais.
De fato a presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9430/96 é relativa e
admite a prova em contrário, de forma que caberia à contribuinte comprovar a origem dos
recursos depositados em suas contas bancárias; os depósitos em si constituem-se, numa primeiro
momento, em apenas indícios da omissão de rendimentos; porém, tendo o contribuinte a
oportunidade de comprovar a sua origem e não o fazendo, os indícios se transformam em prova,
de forma que deve a autoridade fiscal considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente, tendo em vista a presunção legal contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Ademais, a jurisprudência já consolidada sobre a matéria no âmbito do CARF, por
meio da Súmula CARF no 26, cujo enunciado dispensa o fisco de comprovar acréscimo
patrimonial diante da presunção legal para o lançamento, é a seguinte:
Fl. 5283
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000512/2007-70

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Assim, tem-se que o legislador, por meio do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos condicionada, apenas, à falta de
comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em instituições
financeiras, em conta de depósito ou investimento, não o vinculando a necessidade de
demonstrar os sinais exteriores de riquezas.
Ao contrário da alegação do contribuinte de que a tributação do depósito bancário
de origem não comprovada não caracteriza fato gerador do imposto de renda definido pelo CTN,
após a vigência da Lei no 9.430/96, o depósito, quando não comprovada sua origem, é, por
expressa disposição legal, omissão de receita ou rendimentos. Não há mais a necessidade de se
comprovar acréscimo patrimonial ou sinais exteriores de riqueza.
Via de regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar
munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, as
chamadas presunções legais, a produção de tais provas é dispensada.
Assim, considerando que no recurso o contribuinte repisa os argumentos já
analisados pela DRJ, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão recorrido, com os
quais convirjo, para concluir que sem razão o contribuinte também neste Capítulo (fl. 4909):
... O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos bancários são apenas a
forma, o sinal de exteriorização, pela qual se manifesta a omissão de rendimentos objeto
de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indicio da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indicio se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a faze-1o, ou não o faz
satisfatoriamente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
...

...a partir de 01/01/1997 (data em que se tomou eficaz a Lei n° 9.430, de 1996), a
existência de depósitos de origens não comprovadas, tornou-se uma nova hipótese legal
de presunção de omissão de rendimentos, que veio se juntar ao elenco já existente; com
isso, atenuou-se a carga probatória atribuída ao Fisco, que precisa apenas demonstrar a
existência de depósitos bancários de origem não comprovada para satisfazer o ônus
probandi a seu cargo.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários de origem não comprovada
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos e não meros indícios de omissão,
razão pela qual não há obrigatoriedade da Fiscalização demonstrar evolução patrimonial
ou renda consumida.

É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos/informações/esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da
Lei n° 9.430/1996. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas
operações é obrigação do contribuinte.
Fl. 5284
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000512/2007-70

Para elidir a presunção legal de que depósitos em conta corrente sem origem justificada
referem-se a renda omitida, deveria o Interessado, na fase de instrução ter comprovado a
origem desses depósitos. Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade
fiscal o poder/dever de autuar a omissão no valor dos depósitos bancários recebidos.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do principio da
legalidade que rege a Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância das normas vigentes.
... importante ressaltar que o inciso I, § 3 0 , do artigo 42 da citada lei expressamente
dispõe, para efeito de determinação da receita omitida, que os créditos devem ser
analisados separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma
individual, com apresentação de documentos que demonstrem a sua origem, com
indicação de datas e valores coincidentes.
"§ 3.° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observando que não serão considerados:"
Ou seja, a sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96 prevê que os créditos sejam
analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com a verificação de
variação patrimonial. Assim, se não concorda com os depósitos lançados, o impugnante
deve especificá-los e contestá-los de forma individualizada, mediante apresentação de
provas hábeis, idôneas e robustas.
Dizer, de forma genérica, que possui recursos oriundo do recebimento de dividendos ou
lastro em seu próprio patrimônio que acobertariam os valores depositados basta, pois
não houve o tratamento individualizado previsto na Lei. Tampouco cabe A autoridade
julgadora arbitrar ou eleger os depósitos que serão atrelados àqueles débitos, uma vez
que o contribuinte sequer os indicou, e nem apresentou documentação hábil e idônea
para comprovar questão correlacionados. Deve ser salientado que se entende por
comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430 de 1996, a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a
fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a
que titulo os créditos foram efetuados na conta corrente. Isto se fundamenta no fato de
que, para ser cumprida a ordem legal prevista no § 2.° do art. 42 da Lei n.° 9.430/96, em
- que, uma vez comprovada a origem do depósito, este será submetido As normas de
tributação especificas, é necessário, para a correta tipificação do caso concreto, que a
definição de comprovação da origem inclua também a capacidade de se determinar,
com certeza absoluta, se os valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na
pessoa física em razão de sua natureza e titularidade. Em outras palavras, a lei
determina que, caso comprovada a origem, devese verificar se os valores são
tributáveis, e sendo tributáveis, se compuseram a base de cálculo do imposto, caso
contrário, não sendo possível determinar a natureza dos valores depositados, estes são
simplesmente considerados receita omitida. O ônus dessa prova, como já mencionado,
recai exclusivamente sobre o contribuinte, não bastando, para tal mister, a simples
apresentação de justificativas trazidas na peça impugnatória, mas, também, que estas
sejam amparadas por provas hábeis, idôneas e robustas.
2 - A inexistência do crédito tributário mantido pela Decisão de 1a instância: a origem dos
depósitos verificados nas contas bancárias da ora recorrente
Neste capítulo alega a recorrente que, diferente do que entendeu a DRJ, os
créditos verificados nas contas bancárias tiveram suas origens devidamente identificadas, o que
afastaria a presunção de omissão de rendimento, e passa a discorrer sobre cada um deles, ou seja:
A) depósitos relativos a venda de embarcação – R$ 50.000,00 (03/06/04); R$ 45.000,00
(17/11/04); R$ 30.455,00 (18/11/04); R$ 120.000,00 (13/05/05); e R$ 4.545,00 (13/07/05).
Contribuinte
DRJ
Análise em RV
86. Sobre tais depósitos, a d. DRJ
A
impugnante
apresenta
tão-
Além do fato de o bem constar da
Fl. 5285
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000512/2007-70

entendeu
que
a
documentação
apresentada nos autos do presente
processo não teria se mostrado hábil
e idônea para comprovar a origem
dos créditos verificados na conta
bancária da ora RECORRENTE
como decorrentes de alienação da
referida embarcação (lancha modelo
Runner
380,
denominada
"Stilloza"). (fl. 2.443-verso da r.
decisão ora recorrida)
87.
Isto
porque
consta
da
Declaração de Ajuste Anual –
"DAA", relativa ao ano-base de
2006, do Sr. Vicenzo Trotta (fl.
1.118) – comprador da embarcação
–, que a transferência deste bem
para seu patrimônio se deu em
13/07/05, sob o pagamento do
montante de R$ 250.000,00, sendo
que a RECORRENTE alega, em sua
Impugnação (fl. 1.510), que recebeu
pagamentos anteriores a esta data
em razão da venda da embarcação,
como se verifica dos depósitos em
referência, que totalizam exatamente
o montante de R$ 250.000,00.
88.
Ocorre que a efetiva transferência do bem para o
patrimônio do Sr. Vicenzo Trotta, de
fato, somente ocorreu em 13/07/05,
quando foi efetuado o pagamento da
última parcela do valor de venda
acordado
com
a
ora
RECORRENTE,
como
atesta
também o recibo emitido por ela,
através do qual deu plena e total
quitação ao Sr. Vicenzo pela compra
da embarcação (doc. n° 02, em
anexo).
89. Até porque, não se poderia
jamais esperar que a ora RECORRENTE assumisse a
conduta absurda de efetivar a
transferência
do
bem
para
o
patrimônio do comprador sem que
este tivesse quitado integralmente o
valor de venda acordado entre as
partes.
90. Dessa maneira, o simples fato de
o Sr. Vicenzo Trotta não ter
declarado, em sua respectiva DAA,
que a compra da embarcação em
questão se deu por meio do
pagamento de 5 (cinco) parcelas
mensais, não descaracteriza a venda
somente declaração firmada pelo Sr.
Vicenzo Trotta (fl. 1924) de que
efetuou
os
pagamentos
acima
mencionados em razão da compra
da lancha, o que contradiz informação constante de sua DIRPF/2006 (fl.
1116/1119),
retificada em 2007 com o objetivo
de
incluir
a
lancha
no
seu
patrimônio, e na qual consta que
adquiriu a lancha somente em 2005,
não constando qualquer parcela
paga pela aquisição do patrimônio
em 2004.
Relevante notar que, ainda que
trouxesse cópias microfilmadas dos
depósitos em cheques que permitissem identificar os Sr.
Vicenzo Trotta como depositante, o
que não fez, não foram trazidos aos
autos
nenhum
documento
de
registro da embarcação no órgão
competente que pudesse atestar a
operação
e
consequente
transferência de propriedade da
lancha no período mencionado.
Conclui-se que, uma vez que a
documentação
apresentada
pela
interessada não se mostrou hábil e
idônea para comprovar a origem dos
créditos verificados em sua conta
corrente
como
decorrentes
de
alienação da embarcação, restou
confirmada a presunção de omissão
de rendimentos, por não ter sido
elidida.
DAA do Sr. Enzo apenas no ano de
2005
(após
retificação),
sem
informação de pagamentos pelo
mesmo em 2004 (não haveria assim
como justificar os depósitos de 2004
como originários do recebimento
pela venda da lancha), motivou
ainda a manutenção do lançamento
o fato de a recorrente não ter trazido
comprovação,
como

cópias
microfilmadas dos depósitos em
cheques, que permitissem identificar
o
Sr.
Vicenzo
Trotta
como
depositante, além de também não ter
trazido aos autos nenhum documento de registro da
embarcação no órgão competente
que pudesse atestar a operação e
consequente
transferência
de
propriedade da lancha no período
mencionado.
A recorrente junta no recurso novo
recibo de quitação da transação,
datado de julho de 2005 (Recibos às
fls. 3.867 e 5.196).
Entretanto,
ambos
são
recibos
simples, que carecem até mesmo de
autenticação, de forma que não se
constituem em prova hábil e idônea
para comprovar a origem dos
créditos
verificados
na
conta
corrente da recorrente como sendo
decorrentes
de
alienação
da
embarcação.
Dessa forma, hígido o lançamento
neste particular.

Fl. 5286
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000512/2007-70

a prazo verificada no caso concreto.
91. Se a i. Fiscalização quisesse
questionar a referida DAA, deveria
tê-la glosado dentro do prazo
quinquenal previsto no art. 150, § 4
0 , do CTN, e não autuado a ora
RECORRENTE
por
conduta
praticada por terceiro. 92. Inclusive,
quando da apresentação de sua
impugnação, a ora RECORRENTE
juntou
aos
presentes
autos
declaração devidamente assinada
pelo Sr. Vicenzo Trotta (fl.1.924),
na qual restam identificadas TODAS as parcelas mensais
quitadas em razão da compra da
lancha, as quais condizem, em
valores e datas, com os depósitos
autuados pelo i. Sr. Fiscal autuante.

B) depósitos relativos a venda dos seguintes automóveis:
- B.1 - BMW a veja veículos Jacarepaguá LTDA.: R$ 58.185,76 (27/09/04); R$ 16.958,58
(04/10/04); R$ 16.958,58 (06/10/04); R$ 55.930,30 (15/10/04); R$ 35.799,52 (22/10/04); R$
16.388,71 (01/11/04), R$ 18.909,03 (16/11/04), R$ 8.633,33 (22/11/04), R$ 9.366,98 (24/11/04),
R$ 20.661,23 (25/11/04), R$ 4.139,00 (06/12/04);
- B.2 - Toyota a Ipoal Indústrias de Produtos para Ótica e Aerosol LTDA.: R$ 32.000,00
(08/03/05); e
- B.3 - Mercedes-Benz a Dayse Regina Mota Silveira — R$ 20.700,00 (14/07/05) e R$ 6.300,00
(19/07/05).
Contribuinte
Drj
Análise em RV
93. No que se refere a tais
depósitos, o d. Órgão Julgador
de primeira instância uma vez,
que os elementos de prova
trazidos aos autos pela ora
RECORRENTE não foram
suficientes para se comprovar
as origens dos depósitos em
referência, basicamente, pelo
simples fato de que alguns
créditos verificados nas contas
bancárias
da
ora
RECORRENTE
datam
de
períodos anteriores às datas de
alienação
constantes
dos
documentos de autorização de
transferência dos respectivos
veículos (adunados às fls. 142,
B.1
A impugnante solicita que
seja
atribuída
a
diversos
depósitos
ocorridos
entre
setembro e dezembro de 2004
origem
na
alienação
do
veículo BMW X5 e, para isso,
somente
apresenta
o
documento de transferência
do veículo (fl. 142), datado de
07/10/04, no qual obviamente
somente consta o valor total
da operação. Embora estivesse
negociando
com
pessoa
jurídica e, supondo-se que os
pagamentos foram, de fato,
efetuados em parcelas ao
longo
de
quatro
meses,
B.1
De fato não há como acatar os
depósitos reclamados como
tendo origem na venda do
referido veículo, pois não há
nenhuma correlação entre as
operações:
i) os valores não coincidem
(pelo
documento
de
transferência do veículo – fl.
3870) o valor venal foi de R$
265.000,00 e o somatório dos
depósitos que a recorrente
alega terem sido recebidos
como pagamento pela venda
somam R$ 261.931,02;
Fl. 5287
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000512/2007-70

2.307
e
2.314,
respectivamente).
(entendimento
consubstanciado nas fl. 2.443-
verso e 2.445-verso da r.
decisão ora recorrida)
94. Ocorre que, de acordo o
art. 123 da Lei n° 9.503/9720,
que aprovou o Código de
Transito Brasileiro — "CTB",
no caso de transferência da
propriedade do veículo, o
prazo para o proprietário
adotar
as
providências
necessárias à efetivação da
expedição
do
novo
Certificado de Registro de
Veículo, sem que haja a
incidência de multa, é de 30
(trinta) dias, contados da data
da venda do veículo.
95. Assim, considerando-se
que os veículos identificados
nos itens B.1, B.2 e B.3 acima
foram
alienados
pela
ora
RECORRENTE em 27/09/04,
08/03/05
e
19/07/05,
respectivamente, e que os
documentos de autorização
para transferência de veículo
de fls. 142, 2.307 e 2.314
datam de 07/10/04, 18/03/05 e
03/08/05, respectivamente —
portanto,
foram
emitidos
dentro do prazo concedido
pelo art. 123 do CTB é clara a
correlação
existente
entre
cada valor depositado na
conta
bancária
da
ora
RECORRENTE e a alegada
origem dos recursos.
96. A d. DRJ alega ainda que
alguns
depositantes
não
guardariam relação com as
operações
de
venda
dos
veículos identificadas pela ora
inclusive
com
sinal
de
pagamento visto que três
créditos são anteriores à data
de
alienação,
deixou
de
apresentar contrato ou recibos
de
pagamentos
que
demonstrassem que o valor de
alienação
foi
pago
parceladamente. Há que se
ressaltar que, além de não
haver coincidência de datas e
valores entre os créditos e a
operação,
os
históricos
constantes
dos
extratos
bancários (fl. 123) indicam
TED emitidos por Auto Posto
L, Ferr Tramp., Siberian Pet
os quais não se pode sequer
relacionar com a empresa que
consta como compradora do
veículo
(Veja
Veículos
Jacarepaguá Ltda).
Não tendo a contribuinte
obtido êxito em demonstrar a
exata correlação entre cada
valor depositado em sua conta
bancária e a correspondente
origem do recurso alegada,
não sendo assim possível
determinar a natureza dos
valores
depositados,
confirma-se a presunção de
que se trata de receita omitida.
B.2 e B.3
A
impugnante
apresenta
documento de transferência
(fl. 2.307) que demonstra a
alienação do veículo Toyota
Fielder em 18/03/2005, pelo
valor de R$ 32.000,00, além
da proposta de transferência
de consórcio da contribuinte
para
Ipoal
Indústrias
de
Produtos para Ótica e Aerosol
Ltda
(fl.
2.309),
em
17/03/2005,
devidamente
aceita como se atesta pelo
ii) as datas não coincidem:
- data da venda (informada
pela recorrente): 27/09/04
- data da transferência do
veículo: 07/10/04
- datas dos pagamentos:
27/09/04; 04/10/04; 06/10/04;
15/10/04; 22/10/04; 01/11/04,
16/11/04; 22/11/04, 24/11/04,
25/11/04, 06/12/04;
iii) não há correlação entre o
comprador
(VEJA
VEÍCULOS
JACAREPAGUÁ LTDA) e
os depositantes (Auto Posto
L, Ferr Tramp., Siberian Pet):
a recorrente indica depósitos
realizados por 3 depositantes
distintos para vinculá-los ao
suposto pagamento do bem;
entretanto, tanto o suposto
adquirente do bem, quanto os
depositantes
são
pessoas
jurídicas distintas umas das
outras.
Nota-se que todo o conjunto
probatório
apresentado
é
distoante e portanto inábil à
comprovação
reclamada,
mantendo-se o entendimento
que a origem dos mesmos
resta incomprovada.
B.2 e B.3
Quanto ao depósito de R$
32.000,00 relativo a venda de
veículo à Toyota a Ipoal
Indústrias de Produtos para
ótica e Aerosol Ltda., o
colegiado de piso não acatou a
comprovação pelo fato de o
depósito (8/3/2005) ter sido
anterior
à
data
da
transferência
do
consórcio
(17/3/2008), e realizado por
pessoa
diferente
do
Fl. 5288
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000512/2007-70

RECORRENTE
97.
Nesse
sentido,
vale
esclarecer que, de fato, alguns
dos depósitos em questão não
foram realizados diretamente
pelos
adquirentes
dos
respectivos veículos, tendo
sido efetuados por conta e
ordem destes, por questões
operacionais que se cingem à
esfera patrimonial de cada um
dos compradores.
98. Assim, não cabe à ora
RECORRENTE questionar as
opções
de
pagamento
adotadas pelos compradores
dos veículos, desde que os
valores de venda acordados
fossem integralmente quitados
tempestivamente, o que se
verificou in casu.
documento
de
fl.
2.310.
Ocorre que o crédito ao qual a
contribuinte pretende vincular
a origem como alienação
daquele
veículo
é
de
08/03/2005, data em que
sequer havia sido feita a
proposta de transferência do
consórcio, e através de TED
emitido por WW Promoções
Ltda
(fl.
2.312),
pessoa
jurídica
diferente
daquela
envolvida na transação, fato
não
esclarecido
pela
interessada.
Situação análoga aos créditos
de
R$
20.700,00
e
R$
6.300,00, que a contribuinte
requer sejam justificados pela
venda do veículo Mercedes-
Benz
classe
A
190.
Os
créditos
são
anteriores
à
alienação (fls. 2.314/2316) e
oriundos de TEDs efetuados
por
depositantes
cujas
relações com a operação de
venda não foram esclarecidas
pela interessada. Assim, por
não haver coincidência de
datas
e
nem
ter
sido
esclarecida a relação dos
depositantes
com
as
operações, considero que os
elementos
de
prova
são
insuficientes para atribuir aos
créditos de R$ 32.000,00, em
08/03/2005, R$ 20.700,00, em
14/07/05, e R$ 6.300,00, em
19/07/05, origem na alienação
dos veículos Toyota Fielder e
Mercedes-Benz classe A 190,
respectivamente.
comprador, o que não teria
sido
esclarecido
pela
recorrente. Entretanto, noto
que, conforme documentação
juntada aos autos, a recorrente
possuía o veículo (fl. 4640) e
alienou-o por R$ 32.000,00
(fl.
4.638);
quanto
à
divergência
de
datas
(o
documento de alienação está
datado de 18/3/2005 e o
depósito
questionado
foi
realizado em 08/03/2005), a
recorrente esclarece que o
prazo previsto no Código
Nacional de Trânsito para o
proprietário
adotar
as
providências
necessárias
à
efetivação da expedição do
novo Certificado de Registro
de Veículo é de 30 dias.
Da mesma forma que no item
anterior, o depositante (WW
Promoções Ltda) é pessoa
jurídica
diferente
do
adquirente do bem (Ipoal
Indústria de Produtos para
ótica
e
Aerosol
Ltda.);
entretanto, considerando as
justificativas
apresentadas
pela recorrente, a coincidência
dos valores, a proximidade
das datas e os registros que
comprovam que a recorrente
possuía o veículo e o alienou,
considero
comprovada
a
origem do depósito de R$
32.000,00.
Da mesma forma, considero
comprovada a origem dos
créditos
de
R$
6.300,00
(19/7/2005) e de R$ 20.700,00
(14/7/2005), cujo somatório é
R$
27.000,00,
coincidente
com o valor venal do veículo
(fl. 4.565) em datas próximas
(03/08/2005),
cujas
Fl. 5289
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000512/2007-70

justificativas em relação a
data e aos depositantes são as
mesmas citada no item B.2 (o
documento de transferência
está às e-fls. 4652).
Em resumo, neste item considero comprovada a origem de depósitos no valor de
R$ 59.000,00 relativos ao ano-calendário de 2005.
C) Depósito relativo ao aluguel do imóvel onde fica estabelecida a empresa auto posto
Queimados LTDA. — R$ 15.000,00 (25/08/04)
Contribuinte
DRJ
Análise em RV
99. No que se refere ao
depósito
de
R$15.000,00,
verificado em 25/08/04, a ora
RECORRENTE alega, em sua
Impugnação (fl. 1.510), que
tal crédito se deu em razão de
reembolso de despesa de
aluguel do imóvel onde fica
estabelecida a empresa Auto
Posto Queimados Ltda., da
qual a ora RECORRENTE é
sócia, conforme se constata do
contrato social que ora se
aduna (doc. n.° 03, em anexo).
100.
Analisando
suas
alegações,
o
d.
Órgão
Julgador de primeira instância
entendeu que:
"O documento de fl. 1.926
juntado
pela
impugnante
comprova que o Auto Posto
Queimados Rio Ltda. foi o
emitente
de
TED
de
R$15.000,00
para
a
impugnante em 25/08/2004.
Já o registro no livro Razão da
empresa (fl. 1927) consigna,
na mesma data, a devolução
de empréstimos realizados em
meses anteriores pela sócia,
no valor total da devolução,
sob o título de aluguel, com
menção a José Paiva Mendes,
pessoa não identificada pela
impugnante. As alegações da
Como já exposto para que um
crédito
tenha
sua
origem
considerada comprovada não
basta a identificação do depositante mas, principalmente, que se
demonstre a que título os
créditos foram efetuados na
conta corrente para que se
possa determinar a natureza
tributária ou não daqueles
créditos.
O documento de fl. 1.926
juntado
pela
impugnante
comprova que o Auto Posto
Queimados Rio Ltda foi o
emitente de TED de R$
15.000,00 para a impugnante
em 25/08/2004.
Já o registro no livro Razão da
empresa (fl. 1.927) consigna,
na mesma data, a devolução
de empréstimos realizados em
meses anteriores pela sócia,
no valor total da devolução,
sob o título de aluguel, com
menção a José Paiva Mendes,
pessoa não identificada pela
impugnante.
As alegações da interessada
deveriam estar respaldadas
por
documentos
que
não
deixassem margem a dúvida
quanto ao fato de que suportou os gastos que No recurso junta os
documentos de e-fl. 5.204
(contrato
de
locação
de
imóvel) firmado entre José de
Paiva Mendes e COMMAR (e
não
com
o
Auto
Posto
Quimados), no valor mensal
de R$ 5.000,00.
O
recibo
de
e-fl.
5216
comprova o recebimento de
R$ 15.000,00 referente a
aluguel dos meses 04 a
06/2004, pagos em espécie,
mas não consigna que o
pagamento tenha sido feito
pela recorrente, mas sim pelo
AUTO
POSTO
QUEIMADOS RIO LTDA. O
recibo
está
datado
de
30/8/2004
e
o
depósito
questionado é de 25/8/2004,
de forma que, diante de todas
essas inconsistências, entendo
que
permanece
não
comprovado que a recorrente
efetuou o pagamento e que foi
posteriormente
reembolsada
pelo mesmo, devendo ser
mantida a autuação neste
particular.

Fl. 5290
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000512/2007-70

interessada
deveriam
estar
respaldadas por documentos
que não deixassem margem a
dúvida quanto ao fato de que
suportou
os
gastos
que
ensejaram
o
reembolso.
Ressalte-se que não resta
demonstrado sequer que a
empresa pagava aluguel à
época, muito menos a quem e
quanto, pois não foi trazido
contrato de aluguel de imóvel
pela empresa e nem mesmo
recibos
dos
supostos
pagamentos efetuados pela
impugnante que pudessem ser
atrelados
a
devolução
de
empréstimo." (fl. 2444 —
grifou-se)
101. Ora, inicialmente, vale
destacar que o imóvel em
questão - situado à Rua Aldy
Corn
Rodovia
Presidente
Dutra,
no
Município
de
Queimados - RJ — pertence
ao Sr. José de Paiva Mendes,
que, por sua vez, firmou
contrato de locação de imóvel
urbano não residencial com a
empresa
Auto
Posto
Queimados Ltda. (contrato em
anexo — doc. n° 04), com
vigência inicial de Janeiro a
Dezembro de 2004, sendo o
valor mensal do aluguel de
R$5.000,00 (cinco mil reais),
conforme consta da Cláusula
02 do referido contrato.
102. Como se verifica da
análise deste contrato, a ora
RECORRENTE, na qualidade
de sócia da empresa Auto
Posto
Queimados
Ltda.,
figurava como fiadora da
mesma, juntamente com a
empresa RWM Imobiliária e
Participações Ltda.
ensejaram o reembolso.
Ressalte-se que não resta
demonstrado sequer que a
empresa pagava aluguel à
época, muito menos a quem e
quanto, pois não foi trazido
contrato de aluguel de imóvel
pela empresa e nem mesmo
recibos
dos
supostos
pagamentos efetuados pela
impugnante que pudessem ser
atrelados a devolução de empréstimo. Dessa forma, entendo que não restou
comprovada a origem daquele
crédito, e deve ser mantida a
autuação
na
forma
estabelecida no art. 42 da Lei
n° 9.430/96.
Fl. 5291
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000512/2007-70

103. Em razão disso, ao longo
do
ano
de
2004,
mais
precisamente nos meses de
Abril, Maio e Junho deste
ano, a ora RECORRENTE
realizou o pagamento, em
espécie, do valor locatício do
referido imóvel, que totalizava
o
montante
líquido
de
R$15.000,00
(quinze
mil
reais), como se verifica do
recibo de quitação em anexo
(doc. n° 05).
104. Assim, em 25/08/04, a
empresa
Auto
Posto
Queimados Ltda. reembolsou
a ora RECORRENTE na
exata quantia de R$15.000,00
(quinze mil reais), por meio
de depósito em sua conta
bancária - como se comprova
pela TED de fl. 1.926 -, tendo
a referida empresa escriturado
tal operação em seu Livro
Razão (fl. 1.927), sob a
descrição
de
"valor
de
devolução de empréstimo —
Luciana Menezes".

D) depósitos relativos a devoluções dos seguintes numerários emprestados pela ora
recorrente:
D.1 - R$ 33.400,00 (10/10/05), valor emprestado a empresa C7, AR COMÉRCIO
INTERNACIONAL LTDA.; (devolução de aporte de capital em dinheiro na empresa
Piraraquara, por adiantamento de parte do valor devido pela empresa Commar, na qualidade de
sócia e representante desta, tendo sido reembolsada posteriormente pela empresa;)
D.2 - R$ 195.000,00 (17/10/05), valor mutuado ao SR. VALDEMAR T VASCONCELOS;
(devolução de empréstimo concedido ao Sr. Valdemar Teixeira de Vasconcelos, em 01/08/05);
D.3 - R$ 30.000,00 (29/12/05), valor emprestado ao SR. JUAN AROCA (operação de mútuo
com o Sr. Juan Aroca)
Contribuinte
DRJ
Análise em RV
105. Sobre os créditos verificados
nas contas bancárias da ora RECORRENTE em razão de
devolução de empréstimos, os i.
julgadores da d. DRJ se Há que se esclarecer, primeiramente, que um empréstimo, para ser
considerado como origem
isenta de um determinado
Quanto ao valor recebido da
Commar, que a recorrente
alega ser devolução de aporte de capital em dinheiro na empresa
Fl. 5292
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000512/2007-70

posicionaram no seguinte sentido:
"Há
que
se
esclarecer,
primeiramente,
que
um
empréstimo, para ser considerado
como origem isenta de um determinado crédito, deve
preencher alguns requisitos pois,
em
se
tratando
de
matéria
tributária, os fatos devem ser
devidamente comprovados com
elementos que não deixem margem
a dúvida quanto à consistência da
operação. Faz-se necessário que o
empréstimo esteja informado nas
declarações de rendimentos do
mutuário e do mutuante, todavia,
não basta a consignação da operação na declaração de
rendimentos pois tudo o que é
informado
na
declaração
está
sujeito comprovação. (..) Além
disso, é imprescindível que a saída
dos recursos da conta do mutuante
e a entrada desses valores na conta
do mutuário esteja cabalmente
demonstrada. (..)" (fl. 2.444- verso
— grifou-se)
106. Ocorre que, como se passará a
demonstrar,
os
argumentos
aduzidos pela ora RECORRENTE,
devidamente
acompanhados
de
toda a documentação probatória
que os sustentam, são suficientes
para identificar a origem dos
depósitos em referência.
107. Primeiramente, no que tange a
quantia de R$ 33.400,00, descrita
no item D.1 acima, vale dizer que,
inicialmente, este valor foi pago
pela
ora
RECORRENTE,
em
Agosto de 2005, em nome da
empresa
Commar
Comércio
Internacional Ltda. — da qual é
sócia (vide contrato social às fls.
2.258 a 2.266) — quando do aporte
de capital (i.e. integralização de
capital), realizado em espécie, para
crédito,
deve
preencher
alguns requisitos pois, em
se
tratando
de
matéria
tributária, os fatos devem
ser
devidamente
comprovados
com
elementos que não deixem
margem a dúvida quanto à
consistência da operação.
Faz-se necessário que o
empréstimo
esteja
informado nas declarações
de rendimentos do mutuário
e do mutuante, todavia, não
basta a consignação da
operação na declaração de
rendimentos pois tudo o que
é informado na declaração
está sujeito à comprovação.
Compete ao interessado, o
ônus de provar o fato
quando intimado pela fiscalização, que tem atribuição legal para
verificar a autenticidade de
todos os fatos declarados,
portanto, é preciso que as
informações
estejam
corroboradas
por
documentação
comprobatória da transação,
e
ainda
que
esteja
comprovada a capacidade
financeira do mutuante.
Além
disso,
é
imprescindível que a saída
dos recursos da conta do
mutuante e a entrada desses
valores
na
conta
do
mutuário esteja cabalmente
demonstrada. Neste mesmo
sentido
tem
sido
o
entendimento das decisões
administrativas do Conselho
de Contribuintes, conforme
ementas
reproduzidas
a
seguir:
Piraraquara,
por
adiantamento de parte do
valor devido pela empresa
Commar, na qualidade de
sócia e representante desta,
tendo
sido
reembolsada
posteriormente
pela
empresa, conforme apontou
a autoridade fiscal lançadora
(fl. 2978):
Examinado o Contrato Social
de constituição da referida
sociedade, não verificamos
coincidência entre o valor do
depósito e o aporte no valor
de R$ 33.400,00. Além do
mais, não há saída desse
valor em sua conta bancária
para que pudesse haver sua
respectiva
devolução,
conforme
justificado
pela
fiscalizada.
O contrato social, no que
interessa, está às fls. 466,
onde se percebe que o
aporte pela COMMAR foi
da ordem de R$ 80.000,00.
Assim, em que pese contar
na nota de rodapé do
recurso que deste montante
a recorrente emprestou R$
33.400,00,
não há comprovação de tal empréstimo (como por
exemplo saída desse valor
em sua conta bancária), de
forma que na ausência de
comprovação mantém-se o
lançamento.
Quanto aos depósitos em
dinheiro de RS 195.000,00,
que a recorrente alega ser
devolução de empréstimo
feito
ao
Sr.
Valdemar
Teixeira de Vasconcelos,
conforme
atestado
pelo
contrato de mútuo de fls.
2.298/2.299, e ao depósito
de R$ 30.000,00, que alega
Fl. 5293
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000512/2007-70

a constituição da empresa Piraquara Empreendimentos Imobiliários Ltda., conforme
previsto no Artigo 5°, parágrafo
contrato de constituição deste
sociedade (fls. 2.280 a 2.285)
108. Ou seja, trata-se de um
empréstimo concedido pela ora
RECORRENTE para a empresa
Commar Comércio Internacional
Ltda., que, por sua vez, era sócia
da
empresa
Piraquara
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda. 109. Em seguida, na data de
10/10/05, a empresa Commar
Comércio
Internacional
Ltda.
reembolsou a ora RECORRENTE
na exata quantia de R$ 33.400,00,
por meio de depósito em sua conta
bancária — como se comprova
pela TED de fls. 2.278/2.279 —,
tendo escriturado tal operação em
seu Livro Razão (fl. 2.286), sob a
descrição de "valor de devolução
de empréstimo para aporte de
capital
a
Piraquara
Empreendimentos
Imobiliários
Ltda. cf contrato social de 10/08/05
— Luciana Menezes", o que se
verifica também pela análise de seu
Livro Diário (fl. 2.287).
110. Em outra análise, no tocante
ao
depósito
de
RS195.000,00
(cento e noventa e cinco mil reais),
descrito no item D.2 acima, trata-se
de crédito decorrente de devolução
de
valor
mutuado
pela
ora
RECORRENTE ao Sr. Valdemar
Teixeira de Vasconcelos, conforme
atestado pelo contrato de mútuo de
fls. 2.298/2.299.
111. Pela análise deste contrato,
mais
especificamente
de
sua
Cláusula Primeira, verifica-se que,
em Agosto de 2005, a ora
RECORRENTE emprestou ao Sr.
Valdemar
a
quantia
de
...
O mesmo se aplica ao
depósito de R$ 195.000,00,
em
17/10/2005,
em
dinheiro, que a contribuinte
justifica como devolução de
mútuo a Valdemar Teixeira
de Vasconcelos, conforme
contrato de mútuo assinado
em
01/08/2005
(fls.2298/2299). Se não há a
prova de que o recurso foi
transferido
da
mutuante
para o mutuário, não é
possível
aceitar
um
depósito, que sequer pode
ser relacionado ao mutuário
e,
em
valor
original,
contrariando as cláusulas do
contrato apresentado, como
devolução de empréstimo.
No mesmo sentido quanto
ao
depósito
de
R$
30.000,00, em 29/12/2005,
em que não há a prova da
transferência de qualquer
recurso anteriormente da
contribuinte para o Sr. Juan
Jose
Aroca.
Assim,
os
documentos
apresentados,
ao contrário do que sustenta
a impugnante, não comprovam de maneira definitiva as transações efetivadas. ser devolução de
empréstimo feito ao Sr. Juan
Aroca, não há prova de que
o recurso foi transferido da
mutuante para o mutuário,
de forma que, conforme
apontou o julgador de piso,
“não é possível aceitar um
depósito que sequer pode
ser relacionado ao mutuário
e,
em
valor
original,
contrariando as cláusulas do
contrato apresentado, como
devolução de empréstimo;
os
documentos
apresentados, ao contrário
do que sustenta a impugnante, não comprovam de maneira definitiva as transações efetivadas.”
Ademais, conforme apurou
a
autoridade
fiscal
lançadora:
o recibo de depósito no valor
de R$ 195.000,00, datado de
17.10.2005, apresentado como
comprovante
do
Mútuo
efetuado entre o Sr Valdemar
Teixeira de Vasconcelos e a
fiscalizada, em 01.08.2005, foi
inserido no recibo de venda da
lancha cuja operação se deu em
13 de Julho de 2005, tendo sido
apresentado, portanto, como
comprovante de duas operações
distintas. (TVF – fl. 2970)
...
Para fazer prova em processo
de
Imposto
de
Renda
instaurado pela Secretaria da
Receita Federal não há como
acatar depósitos em dinheiro,
principalmente
desse
vulto.
Pelo bom senso depreende-se
que, se a pessoa possui essa
importância,
deveria
estar
aplicada
em
conta
de
investimento, ou no mínimo
depositada
em
banco
para
futuras
aplicações.
A
Fl. 5294
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000512/2007-70

R$195.000,00 (cento e noventa e
cinco mil reais), em espécie,
ficando
este
comprometido
à
devolução
importância
até
01/08/06 (Cláusula Segunda do
contrato).
112. E foi exatamente assim que
procedeu o Sr. Valdemar, tendo
efetuado
a
devolução
do
empréstimo à ora RECORRENTE,
em espécie, na exata quantia de
R$195.000,00 (cento e noventa e
cinco mil reais), já em 17/10/05,
razão pela qual a ora RECORRENTE procedeu ao
depósito imediato deste montante,
na "boca do caixa", em sua conta
bancária, como se verifica do
comprovante de depósito de fl.
2.297.
113. O mesmo se verificou em
relação ao valor de R$30.000,00
(trinta mil reais), descrito no item
D.3 acima, o qual foi emprestado
pela ora RECORRENTE ao Sr.
Juan Aroca, que o devolveu, em
29/12/05, como se comprova pela
TED de fl. 2.300.
114. Por fim, vale dizer que, caso a
i.
Fiscalização
pretendesse
questionar a validade dos negócios
jurídicos firmados entre a ora
RECORRENTE e seus os Srs.
Valdemar Teixeira de Vasconcelos
e Juan Aroca, deveria, ao menos,
ter requisitado suas respectivas
DAAs, relativas aos períodos em
que se verificaram os referidos
empréstimos, o que não se ocorreu
no presente caso. Até porque, a ora
RECORRENTE não detém os
referidos documentos!
fiscalizada não declarou essa
divida, nem tão pouco o seu
recebimento no quadro de
Dividas e Ônus Reais. Não há
saída dessa importância de suas
contas bancárias em 01 de
Agosto de 2005, data do
Contrato de Mútuo (o contrato
esta às fl. 426/427). Além do
mais, o Contrato de Mútuo,
para fazer prova hábil e idônea
deveria ser registrado no Cartório de Títulos e
Documentos. Por outro lado,
como poderia o empréstimo
efetuado em 01 de agosto de
2005, ser comprovado com
depósito
efetuado
em
17.10.2005 e estar inserido no
documento (recibo – ver fl.
2298) de venda da lancha,
como parte do pagamento, cuja
venda foi em 13 de julho de
2005? A Contribuinte ainda
listou a importância de R$
30.000,00 depositada no Banco
HSBC em Dezembro de 2005,
como valor recebido do Mútuo
do Sr. Juan Aroca. O empréstimo em dinheiro,
conforme consta da Declaração
de Bens da Fiscalizada no ano
de 2005, não tem comprovada
a sua origem e por conseguinte
não pode ser acatado.
...
Acrescente-se que este tem
sido o entendimento predominante neste Conselho. Cito como exemplo o seguinte precedente: OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de
empréstimos realizados com
terceiros, pessoas físicas ou
jurídicas,
deve
vir
acompanhada
da
respectiva
documentação contratual, bem
como de provas inequívocas da
efetiva
transferência
dos
numerários entre as partes, não
bastando a simples informação
Fl. 5295
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000512/2007-70

na declaração de ajuste anual
do contribuinte. (Acórdão n°
280101.542, de 11 de maio de
2011)
E) depósitos relativos a devolução de aporte de capital realizado na empresa AUTO
POSTO TANQUE UM LTDA. — R$ 50.000,00 (31/05/05), R$19.000,00 (03/06/05), R$
33.000,00 (10/06/05), RS 15.000,00 (15/06/05), R$ 17.800,00 (21/06/05), RS 10.500,00
(27/06/05) e R$ 2.200,00 (05/07/05) – (devolução de aporte de capital em dinheiro realizado
na empresa Auto Posto Tanque Um)
Contribuinte
DRJ
Análise
115. Mais uma vez, a d. DRJ,
visando
a
rechaçar
os
argumentos deduzidos pela
ora RECORRENTE em sua
Impugnação
(fls.
1.513/1.514), se apoia na
mera alegação de que a
documentação
apresentada
nos
autos
do
presente
processo não teria se mostrado
hábil e idônea para comprovar
que os créditos verificados na
conta
bancária
da
ora
RECORRENTE se deram em
razão da devolução de aporte
de capital (i.e. integralização
de
capital)
realizado
na
empresa Auto Posto Tanque
Um
Ltda.
(entendimento
consubstanciado na fl. 2.445
da r. decisão ora recorrida.
116. Ocorre que basta uma
simples
análise
dos
comprovantes de transferência
bancária de fls. 2.288 a 2.291
para se verificar que, de fato,
a
ora
RECORRENTE
transferiu à empresa Auto
Posto Tanque Um Ltda. o
montante de R$150.000,00
(cento e cinquenta mil reais),
visando integralização de seu
capital nesta sociedade.
117. Contudo, como a ora
RECORRENTE optou, por
razões operacionais, não mais
integrar o quadro societário da
No que diz respeito aos
depósitos efetuados em 2005
pelo Auto Posto Tanque Um,
aos
quais
a
contribuinte
atribui à devolução de aporte
de capital feito em 2002 em
virtude de "desfazimento de
negócio", a contribuinte não
apresenta qualquer documento
que respalde sua alegação.
Vale mais uma vez lembrar
que, em se tratando de uma
questão de prova, incumbe o
seu ônus a quem alega ou
aproveita. Ou seja, não basta
questionar graciosamente os
argumentos do Fisco, deve o
interessado rebater de forma
coerente e com meios de
prova idôneos. Uma vez que a
interessada não apresentou
documentação hábil e idônea
que
comprovasse
que
os
pagamentos efetuados pela
pessoa jurídica, na forma dos
referidos créditos, possuíam
origem
já
submetida
à
tributação
ou
isenta,
materializou-se a presunção
legal formulada de omissão de
receitas, por não ter sido
elidida.
Às e-fls. 4600, 4602 e 4604 e
4606, tem-se tela de consulta
de
determinado
sistema,
realizada em 16/2/2007, que
dão
conta
que
houve
transferência
da
recorrente
para o Auto Posto Tanque Um
do valor de R$ 150.000,00.
Entretanto, referida tela não
tem
data,
nem
qualquer
identificação que confira sua
autenticidade ou procedência.
Também, conforme apontou o
julgador de piso, não há
nenhum
documento
que
comprove as alegações da
recorrente
(as
citadas
transferências não datadas não
permitem
convalidar
a
informação de que se tratavam
de aporte de capital no Auto
Posto), e nada comprova o
alegado
‘desfazimento’
da
operação de forma a poder se
identificar que os depósitos
seriam
devolução
de
tal
aporte.
Noto ainda que a recorrente
pretende vincular 7 depósitos
realizados em datas variadas,
que somam R$ 147.500,00,
como devolução do valor de
R$
150.000,00
aportado.
Contudo, nem mesmo o valor
coincide,
de
forma
que
mantém-se
o
lançamento
desse valor.
Fl. 5296
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000512/2007-70

Empresa, os valores por ela
anteriormente
integralizados
lhe foram devolvidos pelo
Auto Posto Tanque Um Ltda.,
por meio dos depósitos acima
identificados,
como
se
comprova das TEDs de fls.
2.292 a 2.296, que totalizam a
exata
quantia
de
R$150.000,00
(cento
e
cinquenta mil reais).

F) depósitos decorrentes de reembolso de despesas pagas pela ora recorrente para a
empresa Commar Comércio Internacional LTDA.
(outros depósitos decorrentes de reembolso de despesas pagas pela impugnante para a empresa
Commar (planilha à fl. 1.516)
Contribuinte
DRJ
CARF (EU)
118.
Sobre os créditos verificados nas contas bancárias da ora
RECORRENTE em razão de
reembolso de despesas pagas
pela ora RECORRENTE para
a empresa Commar Comércio
Internacional
Ltda.,
os
i.
julgadores da d. DRJ se
posicionaram
no
seguinte
sentido:
"Mais uma vez não é possível
atrelar os depósitos à origem
pleiteada
visto
que
as
planilhas de gastos diversos
(passagens,
almoços
e
compras
de
terceiros),
elaboradas pela empresa da
qual é sócia, o que reduz
sobremaneira
seu
valor
probante, assim como notas
fiscais em nome da empresa e
contas de celular, inclusive de
terceiros, não provam que as
despesas foram pagas pela
interessada.
Caberia
a
interessada demonstrar que foi
a
responsável
pelos
Mais uma vez não é possível
atrelar os depósitos à origem
pleiteada
visto
que
as
planilhas de gastos diversos
(passagens,
almoços
e
compras
de
terceiros),
elaboradas pela empresa da
qual é sócia, o que reduz
sobremaneira
seu
valor
probante, assim como notas
fiscais em nome da empresa e
contas de celular, inclusive de
terceiros, não provam que as
despesas foram pagas pela
interessada.
Caberia
a
interessada demonstrar que foi
a
responsável
pelos
pagamentos
devidos
pela
empresa, para que se pudesse
admitir que os créditos são
devidos a reembolsos das
mesmas. Não logrando êxito
em
fazê-lo,
não
pode
prosperar o seu pleito e
remanesce não comprovada a
origem daqueles créditos, que
devem ser tributados na forma
do art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Em resumo, não há comprovação de que a recorrente arcou com as
despesas e que por isso se
trata de ressarcimento, de
forma que, ao não se conhecer
a
origem
dos
créditos,
materializa-se
a
presunção
legal de omissão de receitas,
que devem ser tributadas.

Fl. 5297
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000512/2007-70

pagamentos
devidos
pela
empresa, para que se pudesse
admitir que os créditos são
devidos
a
reembolso
das
mesmas." (fl. 2.445 -verso -
grifou-se)
119.
Visando
fundamentar
suas
alegações
quanto
à
origem dos referidos créditos,
a ora RECORRENTE, quando
da
apresentação
de
sua
Impugnação,
elaborou
planilha detalhada de todas as
despesas que incorreu ao
longo do ano de 2005 (fl.
1.516), em razão de sua
atuação como sócia majoritária da empresa Commar Comércio
Internacional Ltda. (contrato
social às fls. 2.258 a 2.266),
tendo ainda apresentado cópia
dos cheques e discriminativos
de reposição de caixa emitidos
pela empresa e devidamente
assinados por seus contadores
então constituídos(fls. 2.317 a
2.374).
120. Como se pode verificar
pela análise dos referidos
discriminativos, muitas das
despesas incorridas pela ora
RECORRENTE referem-se a
gastos
ordinários
e
corriqueiros — como almoços
com clientes, gastos com
serviços cartoriais, transporte,
ligações telefônicas e etc — e,
como tais, eram arcadas diariamente pela ora RECORRENTE, que as reportava com alguma frequência para o setor
contábil da empresa.
121. Diante disso, a Commar
Comércio Internacional Ltda.
procedia ao reembolso de
Fl. 5298
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000512/2007-70

despesas ora RECORRENTE,
por meio dos já citados
cheques (fls. 2.317 a 2.374),
bem
como
procedia
escrituração do reembolso das
referidas despesas em seu
Livro Diário, que ora se aduna
(doc. n.° 06, em anexo).
122. Portanto, é clara a
correlação entre os valores
depositados
nas
contas
bancárias
da
ora
RECORRENTE e a origem de
tais
créditos,
não
sendo
justificável a presunção de
omissão
de
rendimentos
pretendida pelo i. Sr. fiscal
autuante.
123.
Dessa
maneira,
considerando-se que TODOS
os depósitos identificados no
presente
capítulo
não
representam
incremento
patrimonial algum para a ora
RECORRENTE, demonstra-
se absurda a incidência de IR
sobre tais quantias.

IV — DO ALEGADO ERRO VERIFICADO NA R. DECISÃO ORA RECORRIDA
Alega por fim a recorrente que, tendo a suposta Infração 2 (acréscimo patrimonial
a descoberto), sido integralmente exonerada, haveria erro no quadro de apuração do novo valor
devido, elaborado pelo julgador de piso. Entretanto, não é competência deste Conselho a análise
dessa alegação, que deve ser dirigida à autoridade competente pela execução daquela
determinação.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para excluir da base de
cálculo do lançamento relativo ao ano-calendário de 2005 (exercício de 2006) o valor de R$
59.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 5299
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.656 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000512/2007-70

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 5300
DF CARF MF
Original